Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-12.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-12.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: MARIAMY OLIVEIRA PEIXOTO

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E O DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO NÃO PROCESSAR O CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000505-12.2019.8.05.0182
, sendo Apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e Apelado

MARIAMY OLIVEIRA PEIXOTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator